Tribunal: TJMT
Processo: 0020317-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020317-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO LEANDRO DA SILVA - CPF: 004.724.371-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO LUIZAETE DA SILVA KEIBER (VÍTIMA), SEBASTIAO LUIZAETE DA SILVA KEIBER - CPF: 597.566.839-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO LEANDRO DA SILVA - CPF: 004.724.371-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO RELATIVAMENTE INEFICAZ. ARMA COM FALHA MECÂNICA.
TESE DE
CRIME IMPOSSÍVEL
REJEITADA
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA PENA. REGIME FECHADO FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações criminais interpostas p
elo réu
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
, conforme decisão do Tribunal do Júri,
o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
A defesa requereu
a

absolvição
do apelante
por crime impossível, reconhecimento de desistência voluntária ou anulação do julgamento por veredicto contrário às provas

dos autos
, além de redimensionamento da pena. O Ministério Público pleiteou
o
agravamento da pena, com majoração da pena-base, afastamento da confissão espontânea e fixação de regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se
é
cabe
o reconhecimento de

crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado;
(
ii
) examinar existência de desistência voluntária na tentativa de homicídio;
(
i
i
i
) apurar

se
a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(
i
v
) revisar a dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a tese de preclusão
pro

judicato
, pois o procedimento do júri é escalonado e permite rediscussão de teses anteriormente examinadas em sede de pronúncia, como a de crime impossível.

4. Não se caracteriza crime impossível quando o meio empregado é apenas relativamente ineficaz. No caso concreto, não restou demonstrada a absoluta ineficácia da arma utilizada pelo réu, uma vez que o artefato possuía aparência real e potencial lesivo em tese, não havendo prova pericial ou outro elemento que comprove
a
incapacidade total de disparo. A falha no funcionamento da arma configurou mera circunstância alheia à vontade do agente, suficiente para caracterizar a tentativa punível de homicídio, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

5. Rejeita-se a alegação de desistência voluntária, pois a interrupção da conduta não se deu por vontade própria do réu, mas sim por fatores externos: falha da arma, fuga da vítima e intervenção de terceiros.

6. A decisão do júri encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, não se revelando manifestamente contrária às provas.

7. A atenuante da confissão espontânea é aplicável, ainda que a confissão tenha sido parcial e prestada apenas na fase extrajudicial, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 545/STJ).

8. Inviável a valoração negativa da personalidade do réu diante da ausência de elementos concretos que evidenciem
índole voltada à criminalidade ou desvio de caráter, não sendo suficiente, para esse fim, a mera existência de condenações pretéritas já consideradas no vetor dos
maus

antecedentes.

9. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justifica
m
a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O
crime impossível exige a utilização de meio absolutamente ineficaz ou a existência de objeto impróprio, o que não se configura quando a consumação do delito é apenas obstada por
fortuita
falha mecânica da arma de fogo.

2. A caracterização da desistência voluntária pressupõe que o agente, de forma espontânea, interrompa o curso da execução; não se reconhece, portanto, quando a consumação é impedida por fatores externos à sua vontade.

3. A decisão do júri, quando fundamentada em elementos probatórios válidos, ainda que exista versão conflitante,
não pode ser anulada
quando não
contrariar a prova dos autos.

4. A confissão parcial ou qualificada justifica o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do CP.

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência autoriza
m
a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II; 15; 17; 33, §§ 2o e 3o; 59; 65, III, “d”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1332426, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
18.04.2024; STJ, Súmula 545; TJMT, Apelação Criminal 1001765-04.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.04.2025; TJMT, Apelação Criminal 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
,
por Fabrício Leandro da Silva
, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
conforme decisão do Tribunal do Júri,
que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa recorreu sustentando: (a) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (b) reconhecimento de crime impossível, em razão de ineficácia absoluta do meio empregado; (c) ocorrência de desistência voluntária; e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e o reconhecimento de atenuantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de apelante, o Ministério Público requereu o agravamento da pena-base, alegando desproporcionalidade na fixação da reprimenda e defendendo o afastamento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões ao recurso ministerial, a Defensoria Pública pleiteou a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Conforme se extrai da denúncia, os fatos ocorreram em 21 de setembro de 2014, por volta das 19h, na “Lanchonete do Osvaldo”, situada no bairro Nova Esperança I, em Cuiabá/MT.

O acusado, Fabrício Leandro da Silva, e a vítima, Sebastião
Luizaete
da Silva
Keiber
, mantinham relação de parentesco — sendo o réu filho de um primo da vítima — e já se conheciam anteriormente. Dias antes do ocorrido, ambos se desentenderam em uma chácara, ocasião em que trocaram ofensas e ameaças, chegando às vias de fato, sendo contidos por familiares. Em decorrência desse episódio, o réu teria nutrido sentimento de vingança em relação à vítima.

No dia dos acontecimentos, ao avistar Sebastião em um bar, o acusado dirigiu-se a uma terceira pessoa para obter, mediante empréstimo, uma arma de fogo, retornando em seguida ao local onde a vítima se encontrava sentada, de costas para a rua. De forma súbita, o réu sacou a arma e acionou o gatilho por três vezes; entretanto, nenhum disparo foi efetuado em razão de falha mecânica no mecanismo da arma. A vítima, ao perceber a tentativa, correu para o interior do estabelecimento comercial, sendo a ação prontamente interrompida pela intervenção do proprietário da lanchonete, Sr. Osvaldo, o qual ordenou que o acusado se retirasse do local.

Feita a exposição fática, passa-se
à
análise
dos recursos
.

V O T O (PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

Colenda Câmara:

O órgão ministerial, em suas contrarrazões, sustenta a ocorrência de preclusão consumativa,
pois
a tese defensiva de crime impossível — ora reiterada em sede recursal — já foi devidamente apreciada por esta Corte por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia (ID. 2238792110), oportunidade em que se reconheceu a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Defende, assim, que o reexame da referida matéria configuraria indevida reiteração de questão já decidida, vedada
pela preclusão
pro

judicato
, bem como pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Contudo,
tal tese
deve ser rejeitada
.

Não há que se falar em preclusão
pro

judicato
na hipótese em análise
,

haja vista que o

procedimento do Tribunal do Júri é caracterizado por sua estrutura escalonada, composta por fases distintas e autônomas —
judicium
accusationis
e
judicium causae
—, o que afasta a incidência da preclusão entre decisões proferidas em momentos processuais diversos.

Assim
, o conhecimento do recurso de apelação, seja para o exame de nulidades, seja para a revisão da dosimetria da pena ou do mérito da condenação, não se subordina ao conteúdo da decisão proferida em sede de recurso em sentido estrito.

O fato de este Egrégio Tribunal, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pela Defesa
,
ter mantido a pronúncia do réu
, por si só não impede o manejo da posterior apelação visando impugnar a condenação pelo Tribunal do Júri,
em razão d
o

rito escalonado que rege os processos afetos aos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista não terminativa, não sendo dotada de coisa julgada material, mas apenas formal, razão pela qual não impede nova apreciação da matéria após o julgamento pelo Conselho de Sentença.
Dessa forma
,
eventual análise de teses defensivas no RESE — como a de crime impossível — não induz à preclusão, podendo o tema ser novamente submetido à apreciação em grau de apelação, especialmente diante do resultado do julgamento popular.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEIÇÃO. RITO DO JÚRI ESCALONADO. EM PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, NÃO PRECLUI MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, SE REITERADA NO APELO. OUTRO GRAU DE JURISDIÇÃO, NO CASO, AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE. [...]
1.
Não há preclusão
pro

judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do Júri, eis que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de Recurso em Sentido Estrito não induz à preclusão, se reiterada no apelo diante do grau de jurisdição e no caso, da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00072813320148110002, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024)
;

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO [...]
1. O fato deste
eg
. Sodalício, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pela i. defesa em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo
eg
. Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes contra a vida;
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00208518120178110002, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024).

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões ministeriais, reconhecendo-se a regularidade e a cognoscibilidade do recurso defensivo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

1. DO RECURSO DO APELANTE FABRÍCIO LEANDRO DA SILVA

O apelante Fabrício Leandro da Silva, insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de conduta atípica, por se tratar de crime impossível em razão da ineficácia absoluta da arma de fogo utilizada, e que, subsidiariamente, deve ser reconhecida a desistência voluntária. Por fim, caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução proporcional da reprimenda
.

1.1
.

DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL
POR INEFIC
ÁCI
A
ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO

O apelante sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de tratar-se de crime impossível em virtude da ineficácia absoluta do meio empregado. Alega que acionou o gatilho da arma de fogo por três vezes, sem que qualquer disparo fosse efetuado, fato corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, o que demonstraria a ausência de potencialidade lesiva do artefato. Ressalta que a arma não foi apreendida nem submetida a exame pericial, inexistindo prova técnica de seu funcionamento, motivo pelo qual entende ser inviável a consumação do delito, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 17 do Código Penal.

Todavia,
tal tese não merece
acolhimento
.

Para configurar crime impossível, é necessário que o resultado pretendido pelo agente seja absolutamente i
mprovável
de ocorrer, em razão do emprego de meio totalmente ineficaz ou da impropriedade do objeto sobre o qual recai a conduta, nos termos do art. 17 do Código Penal. Assim, se a consumação do delito for possível, mas o meio utilizado pelo agente se mostrar apenas relativamente ineficaz, a hipótese é de tentativa punível, e não de crime impossível.

O crime impossível ocorre apenas quando o meio empregado é absolutamente ineficaz para a produção do resultado, o que não se verifica na espécie, visto que a arma utilizada
possuía aparência de real
, e a ausência de sua apreensão e perícia não comprova a ineficácia alegada, sendo
essa tese
insuficiente para afastar a tipicidade da conduta.

Assim,
o
fato de a arma de fogo ter falhado no momento da execução não retira sua potencialidade lesiva

em tese
, tamp
ouco torna impossível a ocorrência do resultado, pois o insucesso decorreu de circunstância contingente
e
alheia

à
vontade do réu. Assim, a conduta se amolda ao tipo de homicídio tentado, e não à figura do crime impossível, uma vez que o acusado avançou até a última etapa do
iter criminis
, interrompendo-se a consumação por fator externo ao dolo homicida.

Acerca do tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES) (ART. 121, § 2o, IV,
C .
C. ART. 14, II, DO CP).
ABSOLVIÇÃO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. [...] Razões de de
cidir:

2. O crime impossível ocorre quando o meio empregado é absolutamente ineficaz para a produção do resultado, o que não é o caso, visto que a arma utilizada possuía aparência de real e a ausência de apreensão e perícia na arma não comprova sua ineficácia, sendo insuficiente para afastar a tipicidade da conduta.
[...] Tese de julgamento:

2. O crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio ou a total impropriedade do objeto, não se configurando quando o insucesso da ação decorre de fatores alheios à vontade do agente.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00001338920148110092, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2025)
;

[...]
Para configurar o crime impossível, o resultado intencionado pelo agente deve ser impossibilitado pelo emprego de meio absolutamente ineficaz ou pela impropriedade do objeto sobre que incide a conduta. Se a consumação do delito for possível, mas o meio empregado pelo agente for relativamente ineficaz, não há falar de crime impossível, mas de tentativa.
Neste processo, não há falar em impossibilidade de consumação do delito pelo simples fato de o armamento bélico utilizado pelo denunciado haver incorrido em falha mecânica ao ser pressionado o gatilho enquanto a vítima era alvejada pelas costas.
[...]
Como se observa, o agente utilizou meio relativamente ineficaz para alcançar o resultado morte, razão por que a hipótese é a de latrocínio tentado, e não de crime impossível, pois o agente avançou até a última etapa do iter criminis, sem consumar o delito por circunstância alheia à sua vontade.
(STJ -
AREsp
: 1332426, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 18/04/2024)
.

Diante desse panorama, constata-se que a tese defensiva de crime impossível não encontra amparo fático ou jurídico no presente caso, pois não restou demonstrado que o meio empregado fosse absolutamente ineficaz para a produção do resultado.

A falha da arma decorreu de evento fortuito e externo à vontade do agente, e não de uma impossibilidade intrínseca ao instrumento utilizado. Assim, a interrupção da ação delituosa deu-se por circunstância alheia à vontade do réu, o que configura, com clareza, a figura típica do crime tentado, nos exatos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Rejeito, portanto, a tese de
crime impossível por ineficácia absoluta do meio.

1.2.
DO PLEITO DE ACOLHIMENTO
DA TESE DE DESITÊNCIA VOLUNTÁRIA

O apelante sustenta, de forma subsidiária, a ocorrência de desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal, afirmando que interrompeu espontaneamente a execução do delito antes da produção do resultado morte. Argumenta que, após acionar o gatilho, optou por não prosseguir na conduta criminosa, afastando-se do local por vontade própria, o que evidenciaria a ausência de dolo de consumar o crime e imporia o reconhecimento da causa excludente da punibilidade.

Todavia,
tal tese não merece acolhimento.

Para o reconhecimento da desistência voluntária, é indispensável que o agente, espontaneamente e sem interferência externa, abandone a execução do crime, impedindo o resultado por livre manifestação de vontade. No caso em exame, contudo, não há elementos que demonstrem a ocorrência dessa desistência, pois a interrupção da ação decorreu de fatores alheios ao controle do réu.

Conforme se extrai dos autos, após acionar o gatilho por três vezes, nenhum disparo foi efetuado em razão de falha mecânica da arma, circunstância que frustrou o intento homicida. Na sequência, a vítima correu para o interior da lanchonete, sendo o episódio interrompido pela intervenção do proprietário do estabelecimento, que determinou que o acusado se retirasse do local
. Tais circunstâncias evidenciam que o agente não interrompeu voluntariamente a execução, mas teve sua ação cessada por fatores externos
:
a ineficiência momentânea do meio empregado, a reação da vítima e a intervenção de terceiros.

Assim, não se configura a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, porquanto a interrupção do
iter criminis
não decorreu de arrependimento ou recuo espontâneo do agente, mas de circunstâncias que impediram a consumação do delito.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova inequívoca da ausência de
animus necandi
ou de desistência voluntária para afastar o crime de homicídio doloso contra a vida, entendimento que se aplica ao caso presente:

Tese de Julgamento: 1. A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de animus necandi ou desistência voluntária, o que não se verificou no caso. (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000101-81.2023.8.11.0050, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 24/09/2024,
publ
. 27/09/2024)
;

D
estaca
m
-se
, ainda,
o
s

seguinte
s
precedente
s
d
esta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Se o apelante tentou efetuar disparos contra a cabeça da vítima, sendo impedido por falha na arma de fogo (“pane de duplo carregamento”), não resulta configurada a alegada desistência voluntária. [...] Tese de julgamento: 1. Não há desistência voluntária quando o agente foi impedido de consumar o crime por falha no meio empregado. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10017650420228110012, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025).

[...]
Como se sabe, na desistência voluntária o agente abandona a prática do crime durante seu processo executório mediante ato voluntário, deixando de executar os demais atos que estavam sob o seu domínio e
eram necessários à consumação do delito. Consoante a citada Fórmula de Frank, a desistência voluntária configura-se quando o agente desiste da execução do crime por vontade própria, mesmo tendo condições de continuar (pode
prosseguir
mas não quer), enquanto a tentativa caracteriza-se quando o agente quer prosseguir na empreitada criminosa, mas não pode em razão de circunstâncias alheias à sua vontade (quer prosseguir, mas não pode). (STJ -
AREsp
: 1332426, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 18/04/2024)
.

Diante desse contexto,
rejeito
a tese de desistência voluntária, pois as provas evidenciam que o agente somente deixou de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

1.3. D
O PLEITO DE

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
:

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS

O apelante requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas produzidas nos autos. Sustenta que o veredito condenatório não encontra respaldo no conjunto probatório, pois, segundo afirma, não há
elementos seguro
da intenção de matar, tampouco que demonstrem a possibilidade de consumação do crime,
ante a

ineficácia
da arma
. Aduz que, diante das dúvidas existentes quanto à dinâmica dos fatos e à potencialidade lesiva do meio empregado, o Conselho de Sentença deveria ter absolvido o réu
.

Contudo,
tal tese não merece
acolhimento
.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente se admite a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando se mostrar inteiramente dissociada do conjunto probatório.

A este respeito, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

[...]
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo
probatório .
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

No caso concreto, todavia, o veredito não afronta as provas produzidas, pois encontra suporte nos depoimentos da vítima Sebastião
Luizaete
da Silva
Keiber
e das testemunhas Osvaldo
de Fátima Santana
(proprietário da lanchonete) e Adolfo
Gabriel Mendes
, que confirmaram a intenção homicida do acusado, a
execução de tentativas de disparo e a intervenção de terceiros que impediram a consumação do crime
, provas estas
produzidas
em
juízo,
sob o crivo
do contraditório.

A narrativa da vítima foi corroborada pela testemunha Osvaldo, proprietário da lanchonete, que confirmou ter presenciado o momento em que o acusado puxou o gatilho, sem que o disparo se consumasse, ocasião em que interveio diretamente, determinando que o réu se retirasse do local (ID 223879153, p. 140).

Ademais, a testemunha Adolfo declarou, em juízo
(ID. 223879193)
, que, alguns dias após o ocorrido,
conduzia um
veículo emprestado pela vítima e, durante o trajeto, foi perseguido por Fabrício Leandro da Silva, circunstância que

evidencia a continuidade do intento homicida do réu (ID. 223879153, pp. 12 e 144).

Tais elementos probatórios, coerentes e harmônicos entre si, reforçam a tese acusatória e demonstram a efetiva prática de atos executórios voltados à eliminação da vida da vítima, frustrados por circunstância alheia à vontade do agente.

Dessa forma, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o Conselho de Sentença exerceu legitimamente sua função constitucional, escolhendo uma das versões apresentadas em plenário, respaldada por elementos de prova idôneos. A opção pela condenação, diante da existência de versões conflitantes, não configura nulidade, mas expressão da soberania dos veredictos, princípio assegurado pelo art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, destaca-se entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
(STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.
(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Ainda,
sobre o tema, cito o teor d
o
Enunciado no 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

Enunciado n. 13 TCCR: Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Conclui-se, pois, que a jurisprudência é firme em sustentar que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica diante de veredito manifestamente contrário à prova dos autos, hipótese que não se configura no presente feito.

Assim, verifica-se que a decisão dos jurados está suficientemente amparada nos elementos constantes dos autos, não sendo possível cogitar sua anulação por suposta contrariedade à prova. O acolhimento da tese acusatória, em detrimento das teses defensivas, decorreu de legítima convicção formada a partir de provas regularmente produzidas e debatidas em plenário, não cabendo ao juízo
ad quem
substituir-se à valoração soberana do Tribunal do Júri.

Rejeita-se, pois, o pedido de nulidade do julgamento, por não se verificar que a decisão condenatória tenha sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

1.4. DO PLEITO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No tocante ao pedido de redimensionamento da pena, sua análise será realizada em tópico próprio,
a seguir
, por se tratar de pleito comum
a
os recursos interpostos tanto pela Defesa quanto pelo Ministério Público.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interp
ôs
recurso de apelação
e s
ustenta, em síntese, que a reprimenda imposta

– 5 anos e 4 meses -
revela-se demasiadamente branda, notadamente diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pela própria magistrada sentenciante. Argumenta que, embora tenha havido valoração negativa da culpabilidade — considerada acentuada — e dos antecedentes criminais do réu, tais circunstâncias não se refletiram de forma proporcional na fixação da pena-base, razão pela qual requer sua majoração.

Aduz, ainda, ser cabível a valoração negativa da personalidade do agente, tendo em vista a conduta premeditada e o histórico criminal que, segundo afirma, revela propensão à prática de delitos.

Por fim, postula o afastamento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que a confissão prestada pelo réu foi qualificada e interesseira, não preenchendo os requisitos necessários para aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Pleiteia, ao final, o recrudescimento da pena definitiva imposta na sentença.

2.1. DO PLEITO PARA AFASTAMENTO DA ATENUANTE D
A
CONFISSÃO ESPONT
Â
NEA

O

Ministério Público sustenta a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, argumentando que a confissão prestada pelo réu não foi integral nem demonstrou arrependimento genuíno, mas apenas parcial e qualificada, buscando atenuar sua responsabilidade penal. Alega que, nessa circunstância, não se pode reconhecer o benefício legal, porquanto a declaração do acusado não contribuiu efetivamente para a formação da verdade processual, razão pela qual requer o afastamento da referida atenuante.

Contudo,
tal tese não merece acolhimento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite expressamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou prestada apenas na fase extrajudicial, desde que o conteúdo da declaração do acusado tenha contribuído, de algum modo, para a formação do convencimento do julgador acerca da autoria ou da dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

[...] 2.2. RECURSO DEFENSIVO – Do reconhecimento da confissão: A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea proferida pelo recorrente ainda na fase policial; e tem razão a defesa. Sabe-se que a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa; e nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. Posteriormente, no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de Relatoria do Exmo. Min. Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça,
firmou entendimento no sentido de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, seja ela policial ou judicial, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
[...] Assim, na segunda fase, passa a incidir a confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) –
ex
vi STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023, sem que tenham sido reconhecidas outras atenuantes ou agravantes, encontrando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. (N.U 0000473-02.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025).

Reforçando esse entendimento, a Súmula 545 do STJ
dispõe
que
:

Súmula n. 545 STJ. Quando o réu confessa a autoria do crime, ainda que parcialmente, e mesmo que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como fundamento da condenação, deve ser reconhecida a atenuante genérica do art. 65, III, 'd', do CP.

No caso em exame, a confissão do réu, ainda que parcial, foi prestada na fase inquisitorial (ID. 223879153, p. 174), tratando-se de declaração voluntária e anterior à prolação da sentença, o que justifica o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo próprio TJMT.

Rejeito, portanto, o pleito acusatório para afastar a atenuante de confissão espontânea.

2.2. DO PLEITO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE

O Ministério Público requer a valoração negativa da personalidade do réu, sob o argumento de que sua conduta revela elevada periculosidade e desprezo pelos valores sociais, notadamente porque o crime foi praticado de forma premeditada e movida por sentimento de vingança contra a vítima. Alega, ainda, que o histórico criminal do acusado, que já possui outras condenações anteriores, evidencia tendência à reiteração delitiva, o que justificaria a agravação da pena-base também sob esse vetor do art. 59 do Código Penal.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento.

De acordo com a doutrina, a personalidade do agente deve ser compreendida como o conjunto de características individuais, adquiridas ao longo da vida, que influenciam ou determinam o comportamento do sujeito. Nesse sentido, ensina Ney Moura Teles que personalidade é “um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito” (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I, p. 366).

Complementando essa concepção, Ricardo Augusto Schmitt destaca que a valoração da personalidade busca aferir a índole do agente, seu temperamento e sua estabilidade emocional, abrangendo casos de sensibilidade exacerbada, controle emocional deficiente, predisposição à agressividade, reações precipitadas, entre outras manifestações comportamentais (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 130).

Dessa forma, para que se proceda à valoração negativa da personalidade do agente, exige-se a presença de elementos concretos e suficientes nos autos, capazes de evidenciar, de forma clara e objetiva, um grau acentuado de periculosidade do réu. Tal juízo deve ser extraído a partir de dados que revelem traços de sua índole, atitudes reiteradas, histórico pessoal e familiar, comportamento social e experiências vivenciadas ao longo de seu ciclo de vida.

Cuida-se de avaliação que demanda fundamentação específica e individualizada, não se admitindo que a personalidade seja negativamente valorada com base em meras conjecturas ou inferências genéricas, especialmente aquelas derivadas exclusivamente da gravidade abstrata do delito praticado.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO
DEVIDO.
AGRAVO DESPROVIDO. 2
. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes"
. (STJ -
AgRg
no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023).

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento
concreto
que permita concluir pela existência de traços de personalidade voltados à criminalidade ou de desajuste moral do acusado. A sentença não menciona estudos técnicos, relatórios sociais ou qualquer dado concreto que revele anormalidade comportamental, limitação ética ou desvio de caráter que justifique o agravamento da reprimenda sob esse vetor.

Ademais, a existência de condenações penais pretéritas ou o fato de o apelante responder a outras ações penais em curso não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para a valoração negativa da personalidade.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente desta Corte
:

[...]
O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” (STJ, HC no 285.530/RS).
“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do
réu .
Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."(STJ,
EAREsp
n. 1.311 .636/MS). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002048-33.2020 .8.11.0006, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023)
.

Ressalta-se ainda, que as condenações e ações penais em curso já foram devidamente consideradas no exame do vetor dos antecedentes, não podendo ser utilizados novamente para justificar exasperação da pena. Utilizá-los para es
t
e fim importaria em indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, rejeita-se o pleito ministerial de valoração negativa da personalidade do agente, mantendo-se neutro o respectivo vetor na primeira fase da dosimetria da pena.

2.3. DO PLEITO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA

No tocante ao pedido de re
crudescimento
da pena, sua análise será realizada em tópico próprio, oportunamente, por se tratar de pleito comum aos recursos interpostos tanto pela Defesa quanto pelo Ministério Público.

3. DO REEXAME CONJUNTO DA DOSIMETRIA DA PENA
E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A Defesa de Fabrício Leandro da Silva sustenta que a pena imposta é excessiva, requerendo a redução da reprimenda, mediante o reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea e a revisão das circunstâncias judiciais negativadas, especialmente no que se refere à culpabilidade e aos antecedentes, que, a seu ver, foram valoradas de forma desproporcional.

Por sua vez, o Ministério Público pugna pela majoração da pena-base, com a valoração negativa da personalidade do agente e o afastamento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que a confissão teria sido parcial e interesseira, não podendo produzir efeitos atenuantes.

Passa-se, pois, ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e os antecedentes.

A culpabilidade foi considerada desfavorável em razão da premeditação do delito, uma vez que o réu, após avistar a vítima em um bar, afastou-se para obter uma arma de fogo emprestada e retornou ao local para tentar executar o crime, revelando maior reprovabilidade da conduta. Os antecedentes foram igualmente valorados de forma negativa, diante da existência de condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato.

Adotando-se o critério de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tem-se que, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, o acréscimo correspondente a uma vetorial negativa equivale a 2 (dois) anos. Reconhecidas duas circunstâncias desfavoráveis, o aumento totaliza 4 (quatro) anos, resultando na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Tal majoração mostra-se proporcional e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria aplicada.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo

a quo
, ao constatar a presença de duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, promoveu a aplicação de uma delas como agravante genérica, transferindo-a para esta etapa da dosimetria, enquanto a outra foi mantida para qualificar o crime de homicídio, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal
:

[...]

7.
Mantida
a migração das qualificadoras excedentes para a segunda fase da dosimetria como agravantes, conforme orientação do STJ.

[...]
5.
É legítima a utilização das qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10223515520238110003, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Jul
gamento: 11/
07/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2025).

Assim, considerada a agravante derivada da qualificadora remanescente, a pena foi majorada em 02 (dois) anos.
O
juízo
a quo
também reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicando a correspondente redução de 02 (dois) anos, o que resultou na neutralização do acréscimo anteriormente imposto.

Dessa forma, as circunstâncias analisadas na segunda fase da dosimetria mantiveram a pena
intermediária
no mesmo patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, conforme fixado ao final da primeira fase.

Na terceira fase, reconheceu-se a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços). A fração máxima foi corretamente aplicada, uma vez que o delito configurou tentativa branca, pois nenhum disparo chegou a atingir a vítima. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quando a execução é interrompida antes da produção de qualquer resultado lesivo, mostra-se adequada a redução máxima da pena.

Assim, a pena foi reduzida de 16 (dezesseis) anos para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que corresponde à pena definitiva fixada na sentença.

Quanto ao regime inicial,
ainda que a pena final fixada se situe entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, hipótese que, em regra, autorizaria a adoção do regime semiaberto, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Tal medida se justifica diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria, bem como da reincidência do réu, fatores que autorizam o afastamento da regra geral de progressividade do regime prisional.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

Precedentes. 2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal.
3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Diante do exposto, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, alterando, contudo, o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu, conforme demonstrado.

4
. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos de apelação criminal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu F
abrício Leandro da Silva
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial
,
para fixar o regime fechado para
o
início
do
cumprimento da pena
,
preservando-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025